Tribunal: TJPA
Processo: 0800777-92.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800777-92.2017.8.14.0000

AUTORIDADE: BANCO DO BRASIL SA

AUTORIDADE: EGIDIO NASCIMENTO PAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – RAZÕES GENÉRICAS - FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA - INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III DO CPC/16 – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

- Nos termos do Art. 932, III do CPC , o recurso que não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não será conhecido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800777-92.2017.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL (ADV.

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB/SP 128341-A )

AGRAVADO: EGÍDIO NASCIMENTO PAES( ADV.

THIAGO CUNHA NOVAES COUTINHO

OAB/PA 15245-A)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em que o agravante pretende a reforma da decisão monocrática, que não conheceu do Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Em suas razões o agravante, fundamentou sua argumentação na aplicação do princípio da primazia da resolução do mérito na hipótese em análise. Reiterando a tese levantada na petição de agravo de instrumento. (PJe ID 602523)

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (PJe ID 757217)

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 24 de outubro de 2023.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática (PJe ID

444138) que não conheceu do Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, III do CPC.

Pretende o agravante a reforma da decisum agravado, no entanto, da análise das razões expendidas no presente recurso, verifica-se

a irresignação do recorrente, contudo,

não é possível constatar a apresentação de

razões de fato e de direito

capazes de infirmar a decisão combatida.

A parte agravante limitou-se a apresentar impugnação de forma genérica , sem atacar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida. Reafirmando teses já levantadas na petição inicial do agravo de instrumento, sobre primazia da resolução do mérito.

Assim, a ausência de impugnação específica atrai a aplicação da Súm. 182 do STJ,

que está em consonância com a redação atual do

art. 1.021, § 1º: do CPC/16:

Sum. 182: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."

Outrossim, afronta o princípio da dialeticidade, uma vez que torna inviável o debate sobre a questão em exame, ante a falta de argumentos que demonstrem de forma fundamentada o equívoco alegado.

Nessa linha de entendimento:

EMENTA – DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA LIMINAR NÃO CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não tendo a parte atacado especificamente os fundamentos da decisão, referindo-se em dissonância com o julgado, sem demonstrar as razões de fato e de direito pelas quais se pudesse constatar equívoco na decisão, resta flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade, não merecendo ser conhecido o recurso de agravo de instrumento, por ausência de pressuposto extrínseco da regularidade formal (art. 1.016, II e III /CPC). 2. Agravo de Instrumento a que não se conhece (art. 932, III /CPC).

(TJ-PR - AI: 00331204720228160000 Catanduvas 0033120-47.2022.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 10/06/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/06/2022)

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal, decorrente do princípio do contraditório, segundo o qual a parte recorrente deve apresentar os pedidos e a causa de pedir, daí a inadmissibilidade do recurso. 2. Recurso
não conhecido.

(TJ-SP - AC: 10010984220208260506 SP 1001098-42.2020.8.26.0506, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 10/08/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)

Deste modo, ante a ausência de razões que enfrentem de forma inequívoca os fundamentos da decisão recorrida, de maneira a justificar o inconformismo da parte agravante, entendo que o presente recurso não merece ser conhecido.

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno, nos termos do Art. 932, III do CPC.

É o Voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 06/12/2023